Tribunal: TJES
Processo: 5029581-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029581-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA CARNEIRO MENDONCA

APELADO: SYLVIA ESCOBAR TEIXEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA EXTINTA. CRÉDITOS. NECESSÁRIA SUBMISSÃO A INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova de que arcou a Autora com as despesas da Curatelada, como, por exemplo, plano de saúde, remédios e afins, ou seja, caso seja, de fato, credora da
de cujus
, a restituição desses valores há de ser manifestada, agora, com a morte da Curatelada, no âmbito de inventário, estando eventualmente legitimada a Autora como credora, a teor do inciso VI, do art. 616, do CPC.

2.
A fazer valer seu alegado direito, deverá a Autora dar ensejo à abertura de inventário da
de cujus
, pleiteando a habilitação dos créditos, à luz do art. 642 e seguintes, também do CPC, não lhe socorrendo o mero pedido de alvará.

3
.
Recursos conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029581-35.2022.8.08.0024

APELANTE: MARIA DA PENHA CARNEIRO MENDONÇA

APELADO: ESPOLIO SYLVIA ESCOBAR TEIXEIRA

JUIZ DE DIREITO: DRA. FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MARIA DA PENHA CARNEIRO MENDONÇA
maneja Apelação Cível eis que irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que julgou improcedente seu pedido de concessão de alvará, visando o recebimento de valores depositados a título de aposentadoria, em favor da
de cujus

SYLVIA ESCOBAR TEIXEIRA
, enquanto sua curadora.

Afirma a Apelante que era afilhada da Sra. Sylvia Escobar Teixeira, sendo nomeada sua curadora definitiva, tendo em vista que a mesma estava incapacitada para exercer os atos da vida civil. A
de cujos
vivia internada na clínica Royal Clare, desde de 24/10/2017, vindo a falecer na data 08/07/2022, sendo que a Apelante que arcava com todas as suas despesas, inclusive plano de saúde. Afirma que a Sra. Sylvia Escobar Teixeira não tinha filhos, pai ou mãe vivos, nem deixou bens a inventariar. Afirma que a sentença merece reforma pois o pedido para liberação de alvará refere-se aos valores dispendidos antes do falecimento da Curatelada, que a Apelante, como sua curadora definitiva, não recebeu tendo em vista a pandemia.

Em parecer o MPES diz não ter interesse no feito.

Pois bem.

Não obstante as ponderadas razões recursais, impera reconhecer que o recurso não comporta provimento.

E isso porque entendo que o pedido de liberação de alvará não se presta ao fim pretendido no caso presente.

Não obstante a indicação pelo Juízo da Curatela (Autos nº 0015994-09.2018.8.08.0012) de que o pedido de alvará seria a medida cabível, quando requerido naqueles autos a liberação de alvarás, tenho como inviável a liberação de valores da
de cujus
no presente feito.

Primeiramente, creio que, com a devida vênia, equivoca-se o Juízo sentenciante ao negar o pedido de liberação de alvará com base na ausência de prova de que compõe a Autora o quadro de herdeiros da
de cujus
, pois tal perspectiva não compõe o pleito inicial.

Ao contrário do que verte a sentença, sequer há menção na pretensão inicial ao disposto na Lei n° 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, a despeito de inventário.

A Autora, segundo o seu alegado, requer o levantamento de valores da Curatelada relativa ao período em que encontrava-se esta viva, ou seja, o levantamento de valores atine ao período de exercício efetivo da curatela, não se dando em função de eventual direito hereditário.

Assim, desinfluente no caso o fato de a Autora ser ou não herdeira da
de cujus
, seu pleito volta-se, segundo o alegado, frise-se, ao pagamento de despesas da Curatelada, ao tempo do exercício da curatela, portanto.

Segundo a Autora, em função da pandemia, não teria logrado êxito em resgatar os valores depositados pelo INSS em favor da
de cujus
, pagando com seus próprios recursos as despesas da Curatelada, visando, agora, a devida compensação por seus gastos, junto ao patrimônio ativo da
de cujus
, ou seja, depósitos de seus benefícios previdenciários.

E nesse contexto, entendo acertada a sentença no ponto em que afirma que tal pretensão há de ser deduzida em sede de ação inventário, figurando a Autora como credora da
de cujus
.

Ora, com o falecimento da Curatelada, extingue-se, naturalmente, a curatela, deixando a Curadora de exercer o direito de administrar os bens da Sra. Sylvia, bem assim, o direito de requerer, em função da curatela, eventual direito de acesso a valores de titularidade da
de cujus
, ainda que para efeito de eventual compensação de valores dispendidos com o exercício da curatela.

Nesse contexto, correto o Juízo sentenciante ao afirmar que, havendo prova de que arcou a Autora com as despesas da Curatelada, como, por exemplo, plano de saúde, remédios e afins, ou seja, caso seja, de fato, credora da
de cujus
, a restituição desses valores há de ser manifestada, agora, com a morte da Curatelada, no âmbito de inventário, estando eventualmente legitimada a Autora como credora, a teor do inciso VI, do art. 616, do CPC.

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611.

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

(...)

VI -
o credo
r do herdeiro, do legatário ou
do autor da herança
;

Assim no caso presente, a fazer valer seu alegado direito, deverá a Autora dar ensejo à abertura de inventário da Sra. Sylvia Escobar Teixeira, pleiteando a habilitação dos créditos, à luz do art. 642 e seguintes, também do CPC, não lhe socorrendo o mero pedido de alvará.

Desta feita, sem mais delongas, dada a realidade interpretativa incidente sobre o caso dos autos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, por tais fundamentos, irretocada a sentença objurgada.

É como voto.

Honorários incabíveis na hipótese.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.